Tribunal: TJMT
Processo: 1040485-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040485-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SANDRA DE JESUS SOUZA - CPF: 020.382.911-52 (APELADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), REITOR DA UNIVERSIDADE DE CUIABA - IUNI UNIC UNIVERSIDADE EDUCACIONAL (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZ
ER C/C INDENIZATÓRIA – CONTATO DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – SUSPENSÃO UNILATERAL
–
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –

DAS
PARCELAS PERIÓDICAS DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AJUSTADO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
–

ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA FINANCEIRA –
PENDÊNCIA
DECLARADA INEXISTENTE EM AUTOS DIVERSOS – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA
–

SUSPENSÃO INDEVIDA – IMPEDIMENTO DO ADITAMENTO DO SEMESTRE – PROIBIÇÃO DE REMATRÍCULA – ÚLTIMO SEMESTRE DA FACULDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO –

DEVER DE INDENIZAR
– CONFIGURADO –
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO – ADEQUADO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

2.
No caso, presentes os requisitos da
responsabilidade civil
, que
exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade
, ensejando
assim,
o dever de indenizar.

3. N
a hipótese,
a conduta ilícita da Instituição Financeira se deu
através da
suspensão indevida dos descontos periódicos das parcelas do contrato de financiamento estudantil celebrado, que
ocasionaram o
impedimento
do aditamento do semestre
e a proibição da rematrícula,
no último semestre da faculdade de
D
ireito
.

4.
O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do
ofendido e a punição do ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
do Brasil
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
8
a Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá
, que julgou
parcialmente procedente
s

os pedidos formulados na
Ação
de
obrigação de fazer c/c danos morais
,
ajuizada
por

Sandra de Jesus Souza,
para
:

“
c
onfirmar a tutela deferida que determinou que a Universidade de Cuiabá, autorizasse o acesso da autora ao Portal do Aluno e realizasse
sua
rematrícula para cursar o semestre 2019/2
;
que os réus se abstivessem ou excluíssem o nome da autora do SERASA
;
determinar
que o Banco do Brasil S.A. realiz
asse
o débito automático no valor de R$ 50,00, disponível na conta da demandante
;
condeno-o ao pagamento de indenização por
danos morais (R$ 6.000,00),
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Por fim, considerando que
a
autor
a
decaiu de parte mínima do pedido e o princípio da causalidade, condeno
u
apenas o réu Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como de honorários advocatícios de sucumbência,
fixados em 15% do valor da condenação
”
.

Irresignado, o banco apelante aduz
a inexistência de ato ilícito.

Pondera que não configurado o dano moral.

Assevera que rompido o liame de causalidade, tendo em vista
que
sua conduta
foi legítima. M
otivo pelo qual
insiste que
afastada a responsabilidade civil.

Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Alternativamente, pede a redução do “quantum” indenizatório.

Alega que não deu causa à propositura da ação e que deve ser afastado o ônus sucumbencial.

Pede a intimação da apelada para declarar sua concordância com a reativação
da cobrança e da dívida originária do contrato 364.308.632, declarada inexigível nos autos 8012181-52.2016.811.0001.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento
, id 217389940.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra
a
petição inicial que a autora
firmou
Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Estudantil – FIES no 364.308.632, com a finalidade de crédito para encargos educacionais ao estudante do ensino superior, em 24/07/2014.
E, que na data do ajuizamento da ação
era estudante do 10o período do curso de
D
ireito
.

Sustenta que
, nos moldes do contrato,
a cada trimestre deve
ria
ser
pago o valor de R$ 50,00, via
débito
automático
em conta d
e titularidade da

autora, junto ao banco requerido/apelante,

a
gência 1216-5, conta 143011-4
,
sob pena
de ficar inadimplente e
ser
impedida de realizar o aditamento do semestre a cursar.

Elucida que a instituição financeira não realizou o
débito
automático,
sob alegação
de
pendência financeira no valor de R$ 25.476,37.

Explica que a
referida pendência fora discutida no processo no 8012181-52.2016.811.0001, que tramitou
perante
o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT e que, em sentença, fora declarada inexistente.
Argumenta que a sentença transitou em julgado.

Esclarece que por conta da suspensão indevida das parcelas do contrato, pelo banco requerido
, não pôde se matricular no
10o período, da faculdade,
2019
/0
2
.

A sentença
recorrida
acolheu parcialmente os pedidos da autora.

Reside o inconformismo do banco apelante tão somente no que se refere à condenação em danos morais e
aos
honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

De início,
a questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora,
tem
em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Bem ainda, o
contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

E, de consequência, enfatiza-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Cumprindo os termos do art. 373, inciso I, do CPC, c
omprovou a requerente, ora apelada, os fatos constitutivos de seu direito
, uma vez que impossibilitada de
realizar o aditamento do semestre, foi impedida de se matricular no período 2019/02
,
no último semestre da faculdade de
D
ireito.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Em contrapartida
, o banco apela
nte
não trouxe aos autos documentos que, na forma do art. 373, II, do CPC, comprovassem
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
a
autor
a
.

Assim, em que pese a irresignação do apelante, seu pleito não merece prosperar.

Com efeito, sua conduta abusiva
evidencia falha na prestação de serviços e
configur
a
ato ilícito que
acabou por ensejar
o dano moral, questionado pela autora.

Não merece guarida sua alegação de que a suspensão do desconto foi devida, em vista da sentença proferida no
processo
de
no 8012181-52.2016.811.0001,
que sedimentou o entendimento de que a pendência era inexistente. A matéria restou atingida pela coisa julgada, c
onforme conjun
to probatório trazido aos autos.

Assim, a
dívida
(R$ 25.476,37)
que
deu origem à suspensão dos descontos periódicos d
o contrato e provocou o impedimento da autora em realizar o aditamento do semestre a cursar
foi declarada inexistente
, não havendo o que se discutir sobre o tema.

Diante disso, descabida qualquer discussão sobre a legalidade
ou legitimidade
da suspensão dos descontos
.

Portanto, da
narrativa mostra-se evidenciado o nexo de causalidade.

Bem ainda, c
onsiderando que
a cobrança das parcelas periódicas do contrato estava ajustada para débito
automático, na conta da autora
,

que se encontrava positiva, com valores depositados
, a fim de que fosse efetivada a cobrança, tem-se
que o banco

incorreu
em
ato ilícito
.

Sabe-se que a
responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

Na hipótese dos autos,
encontram-se preenchidos os requisitos, da reparação civil, decorrendo
a obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALUNA DO CURSO DE DIREITO – COBRANÇA INDEVIDA DE REMATRÍCULA – IMPEDIMENTO PARA ACESSAR AS PLATAFORMAS DIGITAIS - ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES 100% - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O dano moral está suficientemente demonstrado, uma vez que a autora, em razão de cobranças que nem sequer
eram
devidas, vez que era beneficiária do FIES 100%, foi impedida de acessar as plataformas digitais de acesso as aulas e materiais do seu curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social à aluna.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento
indevido, nem tão pequena que se torne
inexpressiva, por isso, o valor foi fixado em obediência ao Princípio da Razoabilidade.

(N.U 1015954-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES -

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - REJEITADAS – MÉRITO - SERVIÇO EDUCACIONAL –
CURSO SUPERIOR – DESIGN INTERIORES - OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE CONTRATO NO SISTEMA DO BANCO E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO DE FORMA RAZOÁVEL – HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo das ações
onde
se discute o contrato oriundo do FIES, independente da participação do FNDE. Desnecessário que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ocupe o polo passivo da lide, pois é mero agente operador do FIES, razão pela qual, compete à Justiça Comum o processamento e julgamento do feito. O FNDE é apenas agente operador do FIES, vez que desnecessário a sua participação para figurar no polo passivo da ação, não sendo cabível o chamamento ao processo. Comprovado que a rematrícula em curso superior não ocorreu por responsabilidade do agente financeiro do contrato de financiamento, é certo o dever de indenizar, de modo que o quantum fixado na hipótese dos autos é razoável e proporcional, razão pela qual deve ser mantido. O quantum indenizatório fixado pelo magistrado está dentro do patamar da razoabilidade, por isso, não merece alteração. É cabível a majoração da verba honorária recursal, com fulcro no art. 85, §11 do CPC. (N.U 0024998-04.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/05/2020,
Publicado
no DJE 19/05/2020
)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. FINANCIMENTO PARCIAL PELO PROGRAMA FIES (50% - CINQUENTA POR CENTO). BOLSA PARCIAL PELA INSTITUIÇÃO (50% - CINQUENTA POR CENTO). NÃO COMPROVADA A DIFERENÇA DE MENSALIDADE EM ABERTO. IMPEDIMENTO DE REMATRÍCULA E CONSEQUENTE NÃO ADITAMENTO DO CONTRATO (FIES) PARA O 2o SEMESTRE DE 2021. PROIBIÇÃO DE ASSISTIR AS AULAS, REALIZAR PROVAS E DO ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – AVA. REMATRÍCULA REALIZADA MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL E APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. VALOR DO DANO. REDUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1007955-82.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER
PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores, tem-se que adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais na quantia de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Por fim, deve ser mantido o ônus sucumbencial, nos moldes definidos na sentença, diante da aplicação do princípio da causalidade, tendo sido o banco o responsável por toda a situação e danos causados.

A par de tais premissas e da análise do acervo probatório, não se verifica a presença de elementos a justificar a reforma da sentença, ora combatida
.

Pelo exposto,
nego
provimento
ao recurso
.

E, por conseguinte, diante do não provimento do recurso manejado pelo banco, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, ao percentual de 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85 § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024